Tribunal: TJMT
Processo: 0005392-39.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005392-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE SANTANA - CPF: 011.370.581-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON JOSE ANTUNES FERNANDES - CPF: 352.867.411-34 (VÍTIMA), EDILIO WILER PERES FILHO - CPF: 380.438.718-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE SANTANA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO
ART.
311 DO CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A mera apreensão do bem com as placas adulteradas em poder do réu não autoriza a conclusão de que foi ele o responsável por adulterar ou remarcar os sinais identificadores, sendo plausível que o tenha recebido já alterado.

Ausente certeza imprescindível para o decreto condenatório, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005392-39.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal n. 0005392-39.2017.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condenar Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, absolvendo-o da imputação do delito do art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID. 169577723, o Ministério Público alegou
“inexistirem dúvidas de que o apelado promoveu a adulteração do sinal identificador do veículo apreendido, sendo preso, ainda, na posse do elemento identificador adulterado (placa original).”
(
sic
) Requereu a condenação de Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana nas sanções do art. 311 do Código Penal.

Em contrarrazões recursais, ID. 169577725, a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 171419156, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE SANTANA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação do réu Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

A inicial acusatória descreveu os seguintes fatos delituosos:

“(...) 1o fato

Consta dos autos que, no dia 05/07/2016, por volta das 19h00min, nas vias públicas da Avenida Mário Andreazza, na região do bairro Serra Dourado, nesta urbe, o denunciado WELLINGTON RODRIGO, conduziu um veículo CHEVROLET/PRISMA, cor Preta, placa OAP-6036, sabendo que tratava-se de produto de crime praticado em desfavor da vítima Edilio Wiler Peres Filho (BO de fls.25/IP).

2o fato

Consta ainda, que o denunciado WELLINGTON adulterou sinal identificador do veículo descrito, embasado na troca de placa original (OAP-6036), por outra de numeração diversa (NUE-7642), conforme Laudo Pericial Veicular de fls. 56 a 62/IP.

Segundo restou apurado, na data e horário descritos, uma guarnição da polícia militar efetuava rondas pelo bairro Serra Dourado, nesta urbe, ocasião em que foi avistado o veículo mencionado saindo em alta velocidade de um matagal. Assim, foi procedida a abordagem e vistoria documental, sendo identificado o denunciado WELLINGTON como o condutor.

No momento em que foi verificado o CRLV, constatou-se que a numeração do chassi era divergente da contida no veículo, estando este, com registro de furto.

Em continuidade à diligência, os policiais procederam com a revista no interior do automóvel, sendo encontrado 02 (dois) conjuntos de placas, dentre elas, a placa original do veículo (OAP-6036).

Desta forma, foi realizado a apreensão do veículo e a condução de WELLINGTON até a delegacia, onde, embora tenha alegado que um cliente denominado Carlos Henrique solicitou que buscasse o veículo para lavar,

não comprovou tal alegação, o que evidencia o seu conhecimento acerca da origem ilícita do automóvel.

O Laudo Pericial de fls. 56 a 62/IP confirma que a placa que estava sendo utilizada pelo veículo não era original. (...)”
(
sic,
ID. 169578241).

Veja-se o conjunto probatório dos autos.

O apelado Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana, durante a fase policial relatou o seguinte:

“(...) QUE é sócio de um Lava Jato em Cuiabá e na data de hoje, por volta das 17:00 hs de um indivíduo identificado como CARLOS HENRIQUE querendo lavar seu veículo Prisma; QUE CARLOS diz que deixaria o veículo na Estrada da Guarita, nesta cidade, com a chave de ignição no pneu e que o interrogado poderia pegar o veículo e levar para lavar, sendo que depois CARLOS passaria no lava jato em Cuiabá e retiraria o veículo; QUE ao pegar o veículo o interrogado não verificou se o documento estava no veículo; QUE logo depois foi abordado pela polícia militar foi constatado que o veículo era roubado/furtado; QUE não sabia que o veículo era produto de ilícito-, QUE desconfiou do indivíduo deixar a chave no pneu do veículo, porém o mesmo disse que havia um guarda que cuidava dos veículos. (...)”
(
sic,
ID. 169578242, p. 11).

Em juízo, o apelado Wellington Rodrigo ratificou a versão da fase policial, dizendo que era proprietário de um lava-jato e atendeu a um pedido de um suposto cliente para buscar o automóvel para lavá-lo. Afirmou que buscou o veículo e, quando se dirigia para o lava-jato, foi abordado pela polícia militar. Negou ter visto as placas identificadoras do veículo.

O PM Marcos Edevilson Oliveira Botelho, durante a fase extrajudicial, descreveu ter procedido a abordagem policial e identificado inconsistência entre o documento apresentado e o automóvel conduzido pelo apelado:

“(...) QUE como nesta data por volta das 16:00 horas, teve uma ocorrência de tentativa de roubo a estabelecimento, onde segundo informações os elementos teria fugido num Prisma de cor preto, resolveram fazer a abordagem no referido veículo, sendo um Chevrolet/Prisma, cor preto, placa NUE-7642; QUE foi dado ordem de parado e solicitado ao condutor do veículo, identificado como WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE SANTANA, documentação do mesmo; QUE este apresentou um CRLV e ao fazer a checagem, nada constatou de ilícito, porém nesta checagem dava em um veículo Prisma, cor preto, com chassi n° 9BGRP69X0CG325859; QUE ao verificar se esse chassi era realmente do veículo, o depoente percebeu que não batia, sendo que o número do chassi do veículo abordado era 9BGRP69X0CG272779; QUE ao checar esse veículo pelo chassi, constatou ser produto de roubo/furto; QUE ao fazer uma revista no interior do veículo, sendo encontrado dois pares de placas, sendo uma a placa verdadeira do veículo Prisma (OAP-6036) e outra placa (OBQ-9751) de um veículo Logan, também produto de roubo/furto; QUE diante do fato, foi dado voz de prisão ao conduzido WELLINGTON (...)”
(
sic,
ID. 169578242, p. 6-7).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Marcos Edevilson Oliveira Botelho recordou apenas que identificaram inconsistência entre a placa do automóvel e os dados registrados no documento. Disse não se lembrar da apreensão de outras placas no interior do automóvel. (mídia digital)

No mesmo sentido, foram as informações apresentadas pelos Polícia Militar Marcelo Freitas Rossani. (mídia digital)

Nesse contexto, constata-se que não subsiste elemento probatório colhido na fase judicial que aponte de forma concreta e efetiva o imputado como o autor do delito de adulteração de sinal identificador.

Isso porque, os verbos nucleares previstos no tipo penal consistem em
“adulterar”
ou
“remarcar”
sinal identificador de veículo automotor. Por expressa disposição legal, exige-se prova de que o agente efetuou a alteração do sinal identificador ou providenciou que essa fosse realizada.

Na espécie, muito embora o apelado tenha sido flagrado na posse do veículo automotor de procedência ilícita, e seja o principal interessado na adulteração dos seus sinais identificadores a fim de encobrir a origem espúria, os autos não fornecem provas suficientes para a condenação, notadamente porque a mera apreensão do bem com as placas adulteradas em poder do réu não autoriza a conclusão de que foi ele o responsável por adulterar ou remarcar os sinais identificadores, sendo plausível que o tenha recebido já alterado.

Importante destacar as ponderações do magistrado, ID. 169577711:

“(...) Analisando os autos, constato que apesar de ter sido devidamente comprovada a materialidade do crime pela juntada do Laudo Pericial (fl. 62/68), que atesta que as placas aparentes não pertenciam ao veículo apreendido, a autoria imputada ao acusado não foi confirmada pela prova produzida pela acusação no decorrer da instrução criminal.

Na verdade, cabia ao órgão acusador trazer elementos de convicção dando conta que foi o acusado que, efetivamente, procedeu com a troca das placas do automóvel, não bastando à condenação o fato de ter sido apreendido o veículo em situação ilegal em seu poder.

Como se vê, mesmo tendo sido detectada a irregularidade, não se chegou à identificação do autor da adulteração, impondo a absolvição do acusado por insuficiência de provas, consoante remansosa jurisprudência:

(...)

[...]. - Para a configuração do delito do artigo 311 do Código Penal é necessária a comprovação de que foi o acusado quem adulterou ou remarcou o sinal de identificação do veículo automotor, não bastando a condução de automóvel com a placa adulterada. – [...].” (TJ-MG - APR: 10024130473952001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014) (...).”

Ainda que haja probabilidade de que o apelado estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Desse modo, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso, pois assentada a dúvida e ausente certeza imprescindível para o decreto condenatório.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023